Tribunal: TJMT
Processo: 1021553-11.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021553-11.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: FABRÍCIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
PACIENTE: MAICON LOPES MORELLI
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de MAICON LOPES MORELLI contra ato comissivo do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n. 10216-13.2020.811.0042 (Código 621033), em que foi preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas [artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/2006].
Em suas razões o impetrante sustenta que: 1) a prisão cautelar se estende por mais de 187 (cento e oitenta e sete) dias, sem previsão para a realização da audiência de instrução e julgamento, configurando, a seu ver, excesso de prazo para a formação da culpa; 2) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, além de ser o responsável pelo cuidado indispensável de 3 (três) filhos menores; 3) a superlotação do Centro de Ressocialização de Cuiabá/MT recomenda colocá-lo em liberdade [doc. digital n. 61974505].
É a síntese do necessário.
Decido.
Antes de tudo, curial é salientar que este é o segundo Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
No primeiro writ (HC n. 1009740-84.2018.8.11.0000), a ordem foi denegada, à unanimidade, pela Primeira Câmara Criminal, cujo acórdão ficou assim ementado:
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA DO CRIME DE TRÁFICO E DA EXISTÊNCIA DE PROVAS FORJADAS PELA AUTORIDADE POLICIAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – ILEGALIDADE DA PRISÃO ANTE A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE DELITOS – DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO FACE À EVENTUAL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE TAL PROGNÓSTICO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
É inviável debater a negativa de autoria ou a existência de provas forjadas pelos policiais militares em sede de Habeas Corpus, dada a natureza do mandamus, uma vez que sua natureza não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado dos elementos de convicção.
Havendo indícios suficientes da autoria e da materialidade do crime imputado ao paciente, bem como estampada a sua periculosidade em razão da constatação da reiteração delitiva, a prisão cautelar se justifica para garantia da ordem pública.
Para se chegar à conclusão de que não será imposto o regime prisional fechado ao paciente, em caso de eventual condenação, é necessária a incursão no mérito da ação penal para analisar, com profundidade, os elementos de prova que sequer foram produzidos na ação penal.
Constatada a necessidade concreta da segregação cautelar para garantir a ordem pública, não há se falar na desproporcionalidade da prisão e nem no emprego de medida cautelar diversa.
O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.”
Como se vê, uma das teses brandidas neste Habeas Corpus é mera repetição daqueloutras levantadas no encimado writ, já apreciada e rejeitada por esta Câmara.
Em relação a ela – especialmente em razão da inocorrência de fatos novos que possibilitariam a reanálise dela – não pode a ordem ser conhecida, consoante os seguintes precedentes:
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. PRELIMINAR DA PGJ – REITERAÇÃO DE PEDIDOS QUANTO À ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO E À AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, MÁXIME DIANTE DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – ACOLHIMENTO – MERA REPETIÇÃO DE PEDIDOS JÁ FORMULADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR [...] As causas de pedir consistentes na falta de fundamentação do decreto constritivo e na ausência dos requisitos da prisão preventiva, mormente à conta dos bons predicados pessoais do paciente, porquanto já foram objeto de análise em habeas corpus anteriormente impetrado em prol do mesmo acusado e julgado por esta Corte Estadual, não há falar-se em reapreciação de tais teses [...]” (Habeas Corpus n. 1004092-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019).
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA [...] TESES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO, INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE E ANÁLISE DOS SEUS PREDICADOS PESSOAIS – INVIABILIDADE DE REAPRECIAÇÃO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR (HC N. 133.343/2016) – IDENTIDADE DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA [...] É pacifico o entendimento de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do writ em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Assim, incabível a nova cognição da Corte de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias [...]” (Habeas Corpus n. 0175603-51.2016.8.11.0000, Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 01/02/2017)
Desse modo, o limite deste writ é restrito às seguintes alegações: 1) está configurado o excesso de prazo para a formação da culpa; 2) a prisão deve ser revogada porque o paciente é pai de 3 (três) crianças menores de 12 (doze) anos, sendo imprescindível ao cuidado delas; 3) a superlotação do Centro de Ressocialização de Cuiabá/MT recomenda colocá-lo em liberdade.
É cediço que o constrangimento ilegal para a configuração do excesso de prazo deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos limites previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.
Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado à carência de número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.
Esse o entendimento esposado tanto pelos Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:
“[...] É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto [...]” (STJ – HC 443.261/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019).
“[...] O constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual em que se encontra o feito, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as características do processo, as razões pelas quais foram ultrapassados os prazos legais, bem como, se houve desídia da autoridade judiciário [...]” (TJMT – HC n. 1014032-83.2018.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 10/02/2019).
“[...] Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que mantém prisão preventiva, na hipótese em que se verifica contribuição da defesa para o alongar da marcha processual e a solução do feito já se avizinha. Ademais, o prazo para formação da culpa não é dotado de expressão de improrrogabilidade, incumbindo à avaliação das particularidades do caso concreto segundo critérios de mínima razoabilidade” (STF – HC 134771 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016).
O paciente, MAICON LOPES MORELLI, foi preso em flagrante delito, juntamente com o coacusado AILTON RODRIGUES BORGES, em 11 de abril de 2020, na Rua Presidente Prudente, Bairro Doutor Fábio, nesta Capital, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.
No dia seguinte, após a manifestação favorável do Ministério Público, a autoridade coatora homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva.
A denúncia foi oferecida e o juiz da causa, no dia 1o de julho de 2020, determinou a citação dos acusados para apresentarem defesa preliminar, nos termos do artigo 55, da Lei n. 11.343/2006 [doc. digital n. 61974512].
No dia 21 de julho de 2020, o paciente constituiu advogado para seu patrocínio, bem como apresentou defesa prévia, cumulada com pedido de revogação da prisão preventiva.
Em 31 de julho de 2020, o juízo indeferiu o pleito defensivo – notadamente em razão da reiteração delitiva do paciente –, ocasião em que noticiou que o coacusado, AILTON, ainda não havia apresentado sua defesa preliminar, determinando sua notificação.
Neste ínterim, a defesa do paciente requereu, por mais uma vez, a revogação de sua prisão preventiva, sob o fundamento do excesso de prazo para a formação da culpa; contudo, em decisão prolatada no dia 4 de setembro de 2020, a autoridade coatora indeferiu o pedido, suscitando a inocorrência de desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público, bem como destacou a prática de ato procrastinatório do patrono de AILTON, notadamente em relação à apresentação de sua defesa preliminar.
Por fim, apresentada defesa prévia de ambos os acusados, o juiz singular, em 5 de outubro de 2020, proferiu o seguinte despacho:
“[...] Considerando o disposto na Portaria no 258/2020, que implantou a utilização do Módulo Criminal do Sistema PJe nesta Vara Especializada de forma obrigatória a partir do dia 10.09.2020 (art. 3o) e considerando que estes autos tramitam de forma exclusivamente virtual no Sistema Apolo, DETERMINO sua imediata migração para o Sistema PJe, dando-se a regular baixa no Sistema Apolo e certificação em ambos os autos (art. 8o da Portaria-Conjunta no 370 do TJ/MT).
Após isso e considerando que já apresentada as defesas prévias de ambos os réus, voltem-me os autos conclusos via Sistema PJe, oportunidade que será feita a análise na forma do art. 55, § 4o c/c art. 56 da Lei de Tóxicos e regular impulsionamento.
Intime-se e cumpra-se”
No caso sub examine, o primeiro aspecto a ser sopesado diz respeito ao número de réus que figuram nos autos da ação penal, a saber, dois denunciados, os quais são representados por patronos distintos, cuja circunstância, em tese, justificaria a demora para a concretização da instrução.
Some-se a isso que há elementos nos autos de que o processamento dos autos se alongou, por motivo de força maior, tendo em vista que o Poder Judiciário determinou o fechamento dos fóruns de todas as Comarcas e suspendeu o expediente nas serventias judiciais do Estado.
Destaque-se, em reforço, que também houveram pedidos de reconsideração da custódia cautelar, de modo que não visualizo a configuração de constrangimento ilegal, máxime por não verificar inércia ou desídia judiciária na condução do feito.
No que concerne ao pedido de revogação da custódia por ser o paciente pai de 3 (três) crianças, a orientação advinda das Cortes Superiores é no sentido de que não se autoriza a conversão imediata/automática da prisão preventiva para todos os presos que tenham filhos menores. Ao contrário, estabelece critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra.
Entretanto, no caso sub examine não há se falar na concessão da liberdade, notadamente em razão de o impetrante ter apenas juntado as certidões de nascimento das menores, não comprovando, pelo menos neste iter processual, a imprescindibilidade do paciente para os cuidados especiais com elas. Confira-se:
“[...] Na mesma toada, o simples fato de o Paciente ter filho menor de 12 anos não é suficiente para afastar a necessidade da cautelar extrema, especialmente quando estiverem presentes os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação, aliados à falta de prova cabal da imprescindibilidade da presença da genitora para os cuidados da criança” (TJMT, N.U 1017480-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)
Por derradeiro, não obstante a falência do sistema penitenciário no cenário nacional, injustificável a argumentação dispendida pelo impetrante no sentido de que a superlotação da Unidade Prisional é motivo hábil para a concessão da liberdade ao paciente.
Ademais, não cabe ao Poder Judiciário, no exercício da função jurisdicional, a prerrogativa de interferir na Administração Pública em relação ao problema da superlotação carcerária, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.
Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:
"[...] SUPERLOTAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - IMPOSSIBILIDADE DE SOLTURA DO PACIENTE POR ESSE MOTIVO - ORDEM DENEGADA [...] Não obstante se reconheça a precária situação do sistema penitenciário pátrio, não se pode fazer prevalecer direito individual sobre direito da coletividade, concedendo-se liberdade ao paciente, quando não restam preenchidos os requisitos legais. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.17.070933-1/000, Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/09/2017, publicação da súmula em 25/09/2017)
“[...] 3. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. Impossibilidade de sobreposição de direito individual à liberdade do cidadão, representado pelo princípio da presunção de inocência, à paz social, às garantias da coletividade e à segurança, a constrição cautelar não representando cumprimento antecipado de pena, tampouco infringindo normativa constitucional ou infraconstitucional. 4. SISTEMA PENITENCIÁRIO DEFICIENTE. Superlotação e precárias condições físicas dos estabelecimentos que não são motivos à concessão da liberdade. Mazelas do sistema penitenciário brasileiro que não podem ser amenizadas pela burla dos preceitos legais, concedendo-se liberdade quando não preenchidos os requisitos legais, ao fim exclusivo de liberação da massa carcerária, sobretudo quando a soltura dos pacientes representa risco à ordem pública [...]” (TJRS - Habeas Corpus No 70073171647, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em 26/04/2017)
“[...] SUPERLOTAÇÃO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE CONSTITUI PROBLEMA DO SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO - MOTIVO INSUFICIENTE PARA OUTORGA DE LIBERDADE [...] “a alegada superlotação da cadeia pública em que o paciente se encontra segregado constitui um grave problema do sistema carcerário brasileiro, todavia, não é motivo hábil e suficiente para que seja concedida a liberdade” (TJMT, HC no 59595/2014) [...]” (TJMT - HC 124184/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015).
Desse modo, concluo não haver razoabilidade na fundamentação impetrada a ponto de autorizar a suspensão, em sede liminar, da ordem de prisão.
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de outubro de 2019.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.